Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-33.2024.8.11.0044
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001293-33.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEVERINA MARIA DA CONCEICAO GALDINNO - CPF: 727.291.801-25 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (APELADO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE DESCONTO INDEVIDO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ASS
OCIAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS.
COBRANÇAS
NÃO AUTORIZAD
A
S EM BENEFÍCIO
S
PREVIDENCIÁRIO
S
.
AUSÊNCIA
DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
DAN
O MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de Restituição em Dobro de Desconto Indevido Acumulada com Indenização com Danos
Morais
movida
por aposentada contra
entidade associativa
, julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais
para declarar inexistente a relação contratual e determinar
a
restituição simples
dos valores debitados
,
r
ejeit
and
o

os pleitos de restituição em dobro e
de
indenização por danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
se
: (i)
a restituição dos valores indevidamente descontados deve ser feita
em dobro
; e (
ii
) o desconto indevido sobre verba de natureza alimentar, sem respaldo contratual, enseja reparação por dano moral
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A
ausência de prova da contratação
em relação de consumo
impõe o reconhecimento da ilegalidade do desconto, o que autoriza a restituição em dobro, ante a falha na prestação do serviço e a ausência de engano justificável.

4
. O desconto de valores em benefício previdenciário sem respaldo contratual viola o direito de autodeterminação financeira e configura dano moral presumido, especialmente diante da condição de
hipervulnerabilidade
da autora, pessoa idosa e de baixa renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso
conhecido e
provido
, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados
dos benefícios da autora
seja realizada em dobro
, bem como para condenar a
apelad
a
ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese
s
de julgamento: “
1.
Nas relações de consumo, a ausência de contrato válido que autorize débitos em benefício previdenciário enseja a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados
.
2
.
A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa
idosa sem respaldo contratual
enseja reparação por dano moral
in
re

ipsa
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 1º, III;
CDC,
arts
. 14 e 42;
CC,
arts
.
389, parágrafo
único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmulas n. 43, n. 54 e n. 362; TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, N.U 1010352-12.2024.8.11.0055, N.U 1015326-37.2024.8.11.0041, e N.U 1000819-41.2024.8.11.0051.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
SEVERINA MARIA DA CONCEI
ÇÃ
O GALDINNO

contra
sentença proferida pelo
Juiz de Direito Substituto

Leonardo
Lucio
Santos
, em atuação na 2ª Vara da Comarca
de
Paranatinga, que nos autos da
Ação de Restituição em Dobro de Desconto Indevido Acumulada com Indenização com Danos Morais e Tutela de Urgência
movida em desfavor de
ASSO
CIAÇÃO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS NACIONAL
- AAPEN
,
julgou
parcialmente procedente
s

os pedidos iniciais para
:
(i)
declarar inexistente a relação contratual entre
as litigantes
,

determinando que a
entidade ré
proceda

a
o cancelamento de eventual filiação

da autora, bem como se abste
nha
de efetuar novos descontos
em seus benefícios previdenciários
; (
ii
) c
ondenar a
demandada
à restituição simples
das quantias debitadas
, ante a

inexistência de comprovação de má-fé
,

com acréscimo
de juros de mora de

1%
(um por cento)
ao mês a partir da citação e correção monetária
pelo INPC desde a
data do evento

danoso (desconto indevido)
; (
iii
) julgar improcedente
o pedido de danos morais
; e (
iv
)
estabelecer
que ambas as partes arquem,
pro rata
, com as custas processuais e honorários
advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor da condenação
, observada a assistência judiciária deferida à
requerente
(id. 292482369).

Nas razões recursais,

a
apelante
sustenta

ser devida a
indenização por danos morais e a
restituição em dobro do montante
irregularmente debitado
de seus benefícios.

Quanto aos danos morais
, a
rgumenta que a
apelada
efetuou descontos
indevidos
em
seu
s

proventos
, sem qualquer contratação que justificasse a cobrança

ou
seu consentimento
,
causando-lhe
transtornos mensa
lmente
.

Enfatiza
ser pessoa
aposentada e
hipossuficiente,
alegando
que as parcelas
debitadas

causaram prejuízo à
sua
subsistência
e
à
de seus familiares,
o que lhe gerou

situação

constrangedora
e
angustiante,
com
abal
o moral
.

Defende que a má prestação de serviço da recorrida
e as práticas abusivas que envolvem
a
relação
violou seu direito, gerando
angústia, estresse e humilhação
.

Assevera que o dano moral se configura
in
re

ipsa
e sugere indenização equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No tocante à restituição em dobro,
aduz que as cobranças
indevidas
ensejam
a repetição dobrada do indébito
, nos termos dos
arts
.
42, parágrafo
único, do CDC c/c 940
do CC.

Com essas considerações,
requer

a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro.

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (id.
292482372
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO GALDINNO

ajuizou
Ação de Restituição em Dobro de Desconto Indevido Acumulada com Indenização com Danos Morais e Tutela de Urgência

em face d
a

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS NACIONAL
- AAPEN
, pretendendo
, liminarmente,
que a instituição
r
equerida se
abstivesse
de realizar lançamentos

de débitos
nos

benefícios previdenciário
s
da autora
,
cancelando-os e
vedando a inscrição de

seu
nome em cadastro de inadimplentes até a solução final da
demanda
, sob pena

de multa diária a ser fixada p
elo
juízo
. No mérito, postulou a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais,
na importância
sugerid
a
de R$
1
5.000,00 (quinze mil reais),
além dos ônus sucumbenciai
s
e da declaração de inexigibilidade das cobranças tidas como indevidas, com restituição em dobro,
na quantia de
R$ 564,80 (quinhentos e sessenta e quatro reais

e oitenta centavos), acrescid
a
de juros e correção monetária
(id.
292482032
).

O pleito de
antecipação dos efeitos da tutela
foi indeferido (id.
292482042
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

Na sequ
ência,
foi proferida sentença que
julgou
parcialmente procedente a ação
, nos seguintes termos:

“(...)

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DO
CDC

A alegação da parte requerida no sentido de que não seria aplicável a legislação consumerista, por tratar-se de entidade associativa, não merece prosperar.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a ausência de fins lucrativos não impede o reconhecimento da ré como fornecedora, quando há prestação de serviço mediante pagamento, ainda que travestido de contribuição ou mensalidade associativa.

A jurisprudência do TJMT confirma esse enquadramento:
(...
)

Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores, enquanto tais.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC, in
verbis
:
(...
)

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A ré não apresentou qualquer contrato firmado com a parte autora.
Na ausência de prova da contratação, presume-se a ilegalidade dos descontos realizados.

E, sendo indevida a cobrança,
por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC.

Quanto
a
repetição do indébito, tanto a jurisprudência do STJ, como da Terceira Câmara De Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
é firme no sentido de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela, o que atrai a restituição simples.

DOS DANOS MORAIS

Já, em relação ao dano moral, é cediço que este ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela consumidora com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis.

Neste sentido é o posicionamento da Terceira Câmara de Direito Privado do
Eg
. TJMT, in
verbis
:
(...
)

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos à parte autora, não há falar em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, que faço para:

1. DECLARAR inexistente a relação contratual entre a parte autora e a parte requerida; devendo a requerida proceder com o cancelamento de eventual filiação da parte autora junto à ré, bem como
se abster
de efetuar novos descontos;

2. CONDENAR a REQUERIDA à restituição simples, ante a inexistência de comprovação de má-fé devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo INPC a partir da data do evento danoso (desconto indevido).

3. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

4. CONDENAR as partes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, a ser pago pro rata, observada a assistência judiciária concedida
a
autora.

(
...)”
.
(id.
292482366
).

Irresignad
a
,
a
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
objetivando
a reforma da sentença
para que

a
entidade associativa seja condenada
ao pagamento de
indenização por danos morais e
à restituição em dobro
dos valores
indevidamente descontados de seus benefícios.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
comporta
provimento
.

De
proêmio
, cumpre
destacar
que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo,
devendo ser aplicadas ao caso
as disposições do Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse sentir, quanto à repetição do indébito, importa dizer que o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.

A propósito, “
comprovada
a
cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
” (TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

Frise-se que me alinho ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao
passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como
no
vertente
, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Assim, dada
a
cobrança indevida de valores
nos benefícios
d
a
autor
a
, em virtude da inexistência de prova quanto à contratação,
e considerando que o recorrido se beneficiou de tais importâncias

sem respaldo contratual ou autorização válida
, o ressarcimento em dobro é
medida
que se impõe.

Em relação aos danos morais, igualmente, o recurso merece ser acolhido.

No caso, o dever de indenizar decorre da própria conduta ilícita da empresa recorrida, que efetuou descontos indevidos
nos benefícios previdenciários
d
a
autor
a
sem qualquer respaldo contratual, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica
do prejuízo
, especialmente considerando tratar-se
a
apelad
a
de pessoa idosa e aposentada.

O dever de reparar da
apelada
decorre da falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do
CDC
, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente da existência de culpa. Comprovado o desconto indevido sem respaldo contratual, impõe-se a obrigação de indenizar, bastando
a
demonstração do nexo entre a conduta e o prejuízo experimentado pela consumidora.

D
a mesma forma
, a
atuação
da ré violou frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição
da República,
na medida em que subtraiu, de forma injustificada, parcela de verba essencial à subsistência da autora. A afronta à autodeterminação financeira do aposentado, sobretudo quando desprovido de meios alternativos de renda, extrapola os limites da legalidade e da razoabilidade.

Por certo, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados
de extrema relevância na ordem jurídica pátria, tal como se verifica
na hipótese
,
uma

vez
que
os débitos
afeta
ram
diretamente a disponibilidade financeira d
a
consumidor
a
, violando
o

direito de autodeterminação sobre seus próprios recursos.

A propósito:

“(...)

5
. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido, não se tratando de mero aborrecimento.
(...)”.
(
TJMT,
N.U 1010352-12.2024.8.11.0055,
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 26/06/2025,
p
ublicado no DJE 26/06/2025)
.

“(...)
Configura dano moral a realização de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, independentemente de comprovação do prejuízo concreto.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1015326-37.2024.8.11.004
1,
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 24/06/2025,
p
ublicado no DJE 24/06/2025)
.

“(...)
4
. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem a existência de vínculo jurídico regular entre as partes, caracterizam apropriação indevida de verba essencial à subsistência da autora, configurando ilícito civil indenizável, caracterizando dano moral in
re

ipsa
.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1000819-41.2024.8.11.0051,
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 19/06/2025,
p
ublicado no DJE 19/06/2025)
.

Logo, a
realização de descontos indevidos em
benefício previdenciário
, sem prévia autorização d
a
consumidor
a
, viola a sua esfera patrimonial e causa transtornos que extrapolam o mero dissabor, afetando sua tranquilidade e paz de espírito,
sendo necessári
o reconhecer o dano moral advindo da
conduta ilícita.

Ressalte-se que
a
condição de

hipervulnerabilidade
da autora -
pessoa idosa, de baixa renda e cuja subsistência provém exclusivamente de benefícios previdenciários
-
confere especial gravidade à conduta ilícita da ré. Em tais circunstâncias, os efeitos deletérios do desconto indevido não se limitam ao aspecto financeiro, mas atingem a segurança existencial e a dignidade da parte, valores estes constitucionalmente protegidos.

No que se refere
ao
quantum
indenizatório
,
releva
mencionar que
seu arbitramento exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada (idosa e aposentada) e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Desse modo,
tendo em vista os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza pedagógica da medida,
fixo
o importe de R$
3
.000,00 (
três
mil reais),

valor que atende às peculiaridades do caso concreto
, além d
o
caráter disciplinar
e
ressarcitório
da condenação.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO GALDINNO
,
para
determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados
dos benefícios previdenciários
d
a
autor
a
seja realizada em dobro
,

acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso (Súmulas n. 43 e 54 do STJ).

Ainda, condeno a
apelada ao
pagamento da quantia de R$
3.000,00 (três mil reais
) a título de indenização por danos morais,

acrescidos de correção monetária pelo INPC
a contar do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês

a partir
do evento danoso (Súmula
n. 54 do STJ)
.

Saliente-se que
os cálculos
devem
observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 pass
ou
a produzir efeitos, após o que
a
correção monetária e

os juros de mora,
tanto
dos danos materiais
quanto dos
morais, deverão observar os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406,
ambos
do CC.

Por corolário lógico,
determino que a apelada arque com a totalidade d
os ônus de sucumbência, mantendo o percentu
al fixado na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025